Tribunal: CARF
Processo: 12898.000775/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.000775/2009-53
ACÓRDÃO
3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
BASE
DE
CÁLCULO.
RATEIO
DE
DESPESAS
PELA
HOLDING
-
CONTROLADORA. REEMBOLSO. REQUISITOS PARA INCLUSÃO.
O Poder Judiciário fixou o entendimento de que não são receitas
tributáveis pelo PIS e pela COFINS os ingressos decorrentes de mero
ressarcimento por despesas realizadas no interesse e por conta e ordem de
terceiros (empresas controladas) e assumidos pela empresa controladora
(holding), desde que não tenha obtido ganho sobre os respectivos
ingressos, não podendo, ainda, os valores a serem ressarcidos decorrer de
sua atividade-fim, normalmente exercida junto a clientes com um
propósito de negócio.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de Janeiro
I (DRJ-RJ1):
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra o contribuinte em
epígrafe, em 09/06/2009, relativos a falta de recolhimento do PIS (fls. 151/158),
referente aos períodos de apuração de junho de 2004, setembro de 2004 e
dezembro de 2004, consignando o valor de R$ 5.572,60, a título de principal,
R$4.179,44, a título de multa e R$ 3.428,62 a título de juros de mora calculados
até 29/05/2009, perfazendo um total de R$ 13.180,66; e a falta de recolhimento
da Cofins (fls. 159/166), referente aos períodos de apuração de junho de 2004,
setembro de 2004 e dezembro de 2004, consignando o valor de R$25.667,81, a
título de principal, R$ 19.250,84, a título de multa e R$ 15.792,49 a título de juros
de mora calculados até 29/05/2009, perfazendo um total de R$ 60.711,14.
O Enquadramento Legal encontra-se nas fls. 155 e 163.
No campo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 161/163) foi
consignado o seguinte:
“[...]
Em 13/04/2009 intimamos a empresa para que apresentasse os registros
contábeis relativos a recuperação de custos/despesas ocorridas com a empresa
Downstream Participações Ltda, CNPJ n o 04.181.609/000165.
A empresa Downstream é controlada pela Petrobrás S/A e utilizou mão de obra
cedida pela Petrobrás no ano de 2004 para execução de serviços contábeis.
Em 08/05/2009, foram pedidos os registros contábeis do livro razão e respectivo
plano de contas.
Em 22/05/2009, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 03, a Petrobras foi
intimada a informar se os valores lançados a título de recuperação de custos, a
crédito de despesas administrativas, abaixo indicados, foram oferecidos a
tributação do PIS e da COFINS:
JUNHO/2004 R$113.476,59.
SETEMBRO/2004 R$83.458,57.
DEZEMBRO/2004 R$140.799,30.
Em sua resposta a PETROBRAS informou que estes valores não integraram a base
de cálculo do PIS e da COFINS.
O art. 1o da Lei no 10.833/2003, abaixo transcrito, determina que todas as receitas
devem ser consideradas na base de cálculo da COFINS, independentemente da
sua classificação contábil adotada.
(...)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
3
O entendimento da Receita Federal do Brasil é claro de que a
recuperação/reembolso de despesas proveniente de cessão de mão-de-obra
integram a base de cálculo para o PIS e a COFINS por possuírem a natureza
jurídica de receita, conforme a Solução de Consulta SRRF/1a RF/DISIT n° 15, de
23/03/2005, cuja ementa foi abaixo transcrita:
(...)
Inconformado com a autuação a contribuinte apresentou a peça impugnatória de
fls. 194/198 na qual argui, em resumo, que:
- A autoridade autuante glosou a ora impugnante sob o fundamento de que teria
transferido(cedido) mão-de-obra especializada para a empresa DOWNSTREAM,
controlada pela Petrobras, tendo escriturado tais fatos administrativos como
recuperação de custos, ocorrendo assim receita ou faturamento.
- Enquadrou a digna autoridade autuante o fato acima no art.1° da Lei no
10.637/2002 e que o mesmo estaria previsto no entendimento da Receita,
segundo o qual a recuperação/reembolso de despesas proveniente de cessão de
mão-de-obra integram a base de cálculo para o PIS e a COFINS por possuírem a
natureza jurídica de receita, conforme a Solução de Consulta SRRF/1a RF/DISIT ,o
15, de 23/09/2005 e a seguir dá a ementa dessa mesma consulta, esclarecendo
que os valores recebidos pela controladora pela cessão de funcionários para a
sociedade controlada representa receita auferida por aquela, e, portanto, devem
fazer parte das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
- O equívoco da autoridade autuante é flagrante. Com efeito, não se trata de
receita de prestação de serviços a terceiros e sim recuperação de custos, não
representando tais valores ingresso de receitas, mas mera reconstituição do
patrimônio da empresa. Tanto assim é que não há incidência de ISS. Por outro
lado, tratando-se de atividades inerentes ao sistema poderia até ser considerada
como despesas operacionais o que também não incidiria o Imposto de Renda.
- Todas as informações repassadas à Receita Federal quando das competentes
solicitações à ora impugnante referem-se exclusivamente a recuperação de custo
de pessoal cedido. Ademais, a recuperação de gastos referentes à cessão de
empregados para outras empresas do Sistema Petrobras não é acrescida de
nenhuma margem. Constitui simples ressarcimento de despesas inicialmente
assumidas pela Petrobras, ora impugnante, para posterior ressarcimento por
terceiros sem auferimento de renda, lucro ou ganho.
- Tanto a lei 10.637/2002, quanto a Lei 10.833/2003 referem-se a receitas
auferidas, o que evidentemente não é o caso objeto da autuação. Receita auferida
quer dizer ganho por parte de alguém que transferiu alguma coisa em proveito ou
lucro próprio, o que não é o caso.
(...)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
4
- Nestas condições, requer a ora impugnante que seja revisto o auto de infração
que ora se impugna, cancelando ou anulando bem assim seus consectários.
É o relatório.
A 17a Turma da DRJ-RJ1, em sessão datada de 11/07/2013, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-57.711, às fls. 259/266,
com a seguinte Ementa:
BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
A COFINS incide sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, não havendo
previsão legal para a exclusão de valores relativos a recuperação de despesas.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 18/09/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 272), apresentou Recurso
Voluntário em 03/10/2013, às fls. 274/296.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Vejamos, inicialmente, o teor da acusação fiscal, conforme consta do Auto de
Infração, às fls. 161/163:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - COFINS - INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Em 13/04/2009 intimamos a empresa para que apresentasse os registros
contábeis relativos a recuperação de custos/despesas ocorridas com a empresa
Downstream Participações Ltda, CNPJ n o 04.181.609/000165.
A empresa Downstream é controlada pela Petrobrás S/A e utilizou mão de obra
cedida pela Petrobrás no ano de 2004 para execução de serviços contábeis.
Em 08/05/2009, foram pedidos os registros contábeis do livro razão e respectivo
plano de contas.
Em 22/05/2009, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 03, a Petrobras foi
intimada a informar se os valores lançados a título de recuperação de custos, a
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
5
crédito de despesas administrativas, abaixo indicados, foram oferecidos a
tributação do PIS e da COFINS:
JUNHO/2004 R$113.476,59.
SETEMBRO/2004 R$83.458,57.
DEZEMBRO/2004 R$140.799,30.
Em sua resposta a PETROBRAS informou que estes valores não integraram a base
de cálculo do PIS e da COFINS.
O art. 1o da Lei no 10.833/2003, abaixo transcrito, determina que todas as receitas
devem ser consideradas na base de cálculo da COFINS, independentemente da sua
classificação contábil adotada.
(...)
O entendimento da Receita Federal do Brasil é claro de
que a
recuperação/reembolso de despesas proveniente de cessão de mão-de-obra
integram a base de cálculo para o PIS e a COFINS por possuírem a natureza
jurídica de receita, conforme a Solução de Consulta SRRF/1a RF/DISIT n° 15, de
23/03/2005, cuja ementa foi abaixo transcrita:
(...)
A conclusão da consulta deixa claro que os valores recebidos pela controladora
pela cessão de funcionários para a sociedade controlada representa receita
auferida por aquela, e, portanto, devem fazer parte das bases de calculo do PIS
e da COFINS:
(...)
Diante de todo o exposto, lavramos o presente Auto de Infração, com o fim de
incluir nas bases de cálculo do PIS e da COFINS as receitas auferidas pela
PETROBRAS, decorrentes da cessão de mão-de-obra à Downstream Participações
Ltda.
Contra essa acusação, o contribuinte apresentou Impugnação, porém a DRJ decidiu
por negar provimento ao recurso, com base nos seguintes fundamentos, em síntese:
A bases de cálculo do PIS e da COFINS definidas na Lei 10.637/2002 e na Lei
10.833/2003, respectivamente, são idênticas e equivalem a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, admitidas apenas as exclusões expressamente
previstas no § 3o do artigo 1o de cada lei, acima reproduzidos, não abrangendo a
receita questionada.
Frise-se que as recuperações de despesas são receitas, conforme determina o
inciso III do art. 44 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, base legal do
inciso II do art. 392 do Decreto no 3.000 , de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda RIR/1999) a seguir transcrito, e como tal, inserem-se no
campo de incidência do PIS e da COFINS:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
6
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I – o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II – o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III – as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
Portanto, como as receitas decorrentes de recuperações de despesas não foram
contempladas dentre as previstas como passíveis de exclusão/dedução da base de
cálculo, não merece acolhida a pretensão da interessada no sentido de sua
exclusão da base de incidência do PIS e da Cofins.
O contribuinte, irresignado com essa decisão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário nos seguintes termos, verbis:
Veja, tecnicamente há uma clara distinção entre ingresso, receita e
indenização/recuperação de custo, ou seja, no primeiro tem-se uma entrada de
capital que pode ou não representar um acréscimo patrimonial, razão pela qual,
pode-se dizer que o ingresso seria um gênero do qual a receita é espécie, já que
representa um ingresso que gera aumento no patrimônio. Diferentemente é a
situação de indenização e recuperação de custo onde de fato o que se busca é
repor o patrimônio, que por alguma razão foi diminuído, aqui, encontra-se
fortemente presente a noção de voltar ao status quo ante, ou melhor, reconstituir
ao estado original antes da diminuição patrimonial.
Com efeito, a recuperação de custo/despesa não se configura como receita, na
acepção jurídica conferida pelas Leis tributárias e acima de tudo pela Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, ainda que as Leis de incidência do PIS e
da COFINS tenham trazido em suas redações a expressão "independentemente de
sua determinação ou classificação contábil".
(...)
Receita, portanto, é disponibilidade de novo recurso, proveniente de fonte externa
pelo exercício de atividade econômica. Nesse conceito a recuperação de custo não
se enquadra porque se constitui como recomposição do patrimônio anteriormente
desfalcado, não caracteriza riqueza nova, e nem pode ser considerada como
proveniente de remuneração de esforço, direito ou atividade.
(...)
Como argumento de reforço, o acórdão recorrido fundamentou a improcedência
da impugnação no inciso III do artigo 44 da Lei 4.506/64 e inciso II do artigo 392
do Decreto no. 3.000/99, aduzindo que para a legislação do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica a recuperação de custos/despesas são consideradas receitas.
Ocorre que o acórdão recorrido incorre em equívoco, porque não cita que a
recuperação de despesas/custo somente é considerada receita quando dita
despesas é dedutível. É completamente omisso nesse ponto.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
7
O acórdão tenta fazer crer que toda e qualquer recuperação de despesa/custo é
considerada receita, o que não é verdade. Isso somente ocorre quando as
despesas são dedutíveis, de acordo com o inciso II, do artigo 392 do Decreto
3.000/99.
(...)
Primeiramente, deve-se salientar que o fato do IRPJ considerar ou não
recuperação de receita como receita não valida, nem transforma, o que não é
receita em receita, ademais, estamos a tratar de PIS e COFINS, e não de imposto
de renda - tributos absolutamente distintos, com fatos geradores e bases de
cálculo diferenciados -, e por ser absolutamente vedado pelo CTN a tributação por
analogia, nos termos do art. 108, § 10, não seria possível adotar a legislação do
Imposto de Renda para legitimar a formação da base de cálculo do PIS e da
COFINS - que tem como base de cálculo a receita,- integrando, por meio de
analogia inadmissível, o aspecto quantitativo material do fato gerador desses
tributos, sem a devida e específica permissão legal.
Em segundo lugar, torna-se fundamental lembrar que na sistemática do Imposto
de Renda, tributo direto, e que tem por fato gerador o lucro, e não a receita, sua
base de cálculo é mensurada por meio da aferição de receitas menos deduções e
exclusões mais adições, com vistas a atingir o aumento patrimonial final causado
pelo resultado positivo do período. Portanto, o simples fato da recuperação de
despesa entrar como receita, em nada representa ser ela de fato uma receita, no
sentido técnico do termo.
Como se verifica, a discussão gira em torno do tratamento a ser dado, no âmbito do
PIS/Pasep e da Cofins, aos valores recebidos pela autuada em face da utilização de seus recursos
humanos pelas demais empresas que compõem o mesmo grupo. A Fiscalização entende tratar-se
de receita tributável pelas contribuições, por se tratar de serviços prestados, enquanto a
impugnante defende que os valores não se submetem às contribuições por não terem natureza
jurídica ou contábil de “receita”.
Ao analisar a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração,
verifiquei que o Auditor-Fiscal autuante embasou o lançamento na Solução de Consulta SRRF/1a
RF/DISIT no 15, de 23/03/2005, litteris:
III.III. DA SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/1a RF/DISIT No 15, DE 23/03/2005
A própria Caixa Seguradora S/A procedeu à consulta junto à Receita Federal do
Brasil-RFB, questionando justamente as receitas advindas de recuperação de
despesas compartilhadas entre as empresas do grupo e sua incidência na
composição da Base de Cálculo do PIS e da COFINS. Essa consulta resultou no
Processo Administrativo: 10166.006229/2003-70, em cuja solução está exposto o
questionamento formulado pela empresa:
"Caixa Seguradora, controladora das empresas: Caixa Capitalização S/A, Caixa Vida
e Previdência S/A e Caixa Consórcios S/A, desenvolveu um sistema de apuração,
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
8
custeamento e rateio de despesas (custos administrativos), que lhe permita a
alocação e conseqüente recuperação destes junto às suas controladas. Este
sistema serve de instrumento hábil, que permite o ressarcimento dos custos
suportados por esta controladora, dentre as quais, despesas com pessoal próprio,
propaganda, depreciação de bens, condomínio, etc.(...)
Informa ainda que será elaborado instrumento contratual a ser firmado entre as
partes. Expõe o seguinte entendimento e solicita ratificação: que esta
recuperação, não dedutível da base de cálculo do PIS nas controladas, não
constitui base de cálculo do PIS e COFINS (art. 3' da Lei n' 9.718/98 e MP
2.158/35, de 1998) da controladora e sendo assim não há necessidade de emissão
de nota fiscal para este ressarcimento e reconhecer este valor como receita pois
se trata de recuperação de despesas. (...)"
Conforme exposto, a empresa entende que as receitas advindas da recuperação
de despesas não devem compor a Base de Cálculo do PIS e da COFINS. O raciocínio
desenvolvido pela RFB, na mencionada Solução de Consulta, vai de encontro à
pretensão da fiscalizada, no sentido de que os valores recebidos a título de
ressarcimento de gastos compartilhados caracterizam receitas de prestação de
serviços e devem compor a Base de Cálculo dos tributos em comento (PIS e
COFINS):
"6. No caso sob análise a consulente informa que desenvolveu um sistema de
apuração, custeamento e rateio de despesas (custos administrativos) que permite
a alocação e recuperação destas despesas junto às suas controladas sem a
emissão de notas fiscais ou de débitos dos valores correspondentes. As despesas
mencionadas a título de exemplo (fl. 01) são assumidas pela empresa
controladora, que contrata os empregados, os serviços de consultoria e responde
pelos gastos com a estrutura, para então compartilhar o uso destes com outras
empresas coligadas, prestando-lhes, assim, um serviço.
7. A recuperação, pelo uso compartilhado das atividades e dos bens mencionados,
do valor pago pela empresa que arca com os custos das instalações e do pessoal
contratado não se trata de mero ressarcimento, e sim receita decorrente da
disponibilização de tais recursos a outra empresa, que no caso é sua controlada,
mas poderia até não sê-lo.
(...)
No caso de rateio de despesas ou custos, por exemplo, do departamento jurídico,
entre várias empresas do mesmo grupo, o documento idôneo é a nota fiscal ou
fatura de serviço. O valor da operação deve ser escriturado como receita
operacional, com incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, assim
como do ISS, e não como recuperação de despesas e custos."
9. Neste contexto, é irrelevante o fato de o valor recebido ser simples reposição
do ativo e do patrimônio no estado anterior. Ressalte-se que todas as receitas, em
significativa parcela de seu valor, representam nada mais que recuperação dos
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
9
custos incorridos para sua obtenção, e tal característica em nada afeta a
incidência das contribuições sobre o faturamento." (Solução de Consulta SRRF/1a
RF/DISIT n° 15, de 23/03/2005, fls. 508 a 511)
É esse o entendimento da RFB, claramente exposto acima. Valores de recuperação
de despesas/custos entre empresas do mesmo grupo empresarial caracterizam
receitas de prestação de serviços e devem ser oferecidos à tributação do PIS e da
COFINS.
Compreendido o contexto em que se deu o procedimento fiscal, verifico que
assiste razão ao Recorrente. Com efeito, posteriormente à Solução de Consulta SRRF/1a RF/DISIT
no 15/2005, a Receita Federal publicou a Solução de Divergência COSIT no 23, de 23/09/2013:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior
rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas que não a
mantenedora da estrutura administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas
sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas
necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam
calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que
correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos
bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como
despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio,
assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas
beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas
como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio
das despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as
exigências estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio de
dispêndios em estudo: a) os valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora
das atividades compartilhadas como reembolso das demais pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns não
integram a base de cálculo das contribuições em lume apurada pela pessoa
jurídica centralizadora; b) a apuração de eventuais créditos da não
cumulatividade
das
mencionadas
contribuições
deve
ser
efetuada
individualizadamente em cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico,
com base na parcela do rateio de dispêndios que lhe foi imputada; c) o rateio de
dispêndios comuns deve discriminar os itens integrantes da parcela imputada a
cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico para permitir a identificação
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
10
dos itens de dispêndio que geram para a pessoa jurídica que os suporta direito de
creditamento, nos termos da legislação correlata.
Dispositivos Legais: arts. 251 e 299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999;
art. 123 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 2o e 3o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002; e art. 1o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
No mesmo sentido da referida interpretação dada pela Receita Federal, trago os
seguintes precedentes das Cortes Superiores:
a) ARE - Recurso Extraordinário com Agravo no 858.177-CE, Relator: Min.
Roberto Barroso, Publicação em 13/05/2015:
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEMBOLSO DE
DESPESAS PARA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONTROLADORA
(HOLDING). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA. PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
I. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual se defende que o
“reembolso de despesas” realizado por empresas do mesmo grupo econômico à
empresa controladora (holding) não caracteriza faturamento ou receita bruta da
pessoa jurídica estando fora da base de cálculo do PIS e da COFINS.
II. Não são receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS os ingressos decorrentes
de mero ressarcimento por despesas realizadas no interesse e por conta e
ordem de terceiros (empresas controladas) e assumidos pela empresa
controladora (holding), desde que não tenha obtido ganho sobre os respectivos
ingressos, não podendo, ainda, os valores a serem ressarcidos decorrer de sua
atividade-fim, normalmente exercida junto a clientes com um propósito de
negócio.
III. No caso, a perícia judicial demonstrou que não houve ganho sobre o
reembolso efetuado, ou seja, houve diferença, mas para menor e não para
maior. Ademais, não se trata de prestação de serviços, já que não há caráter
econômico, mercantil, visando ao lucro, porque as despesas de rateio a serem
reembolsadas não são relacionadas diretamente à atividade-fim da holding, as
quais envolvem, basicamente, a industrialização, comercialização, exportação e
importação de calçados e artigos de vestuários em geral.
IV. Honorários advocatícios majorados para 5% do valor cobrado, nos termos do
art. 20, §4o, do CPC, levando-se em consideração o trabalho exercido pelo
causídico da autora.
V. Apelação da Fazenda Nacional improvida.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
11
VI. Apelação da autora parcialmente provida, para majorar o valor da verba
sucumbencial.”
A pretensão não merece acolhida. No caso dos autos, dissentir das conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo probatório
constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata, providência
vedada nesta fase processual. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes
precedentes:
(...)
Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II, a, do CPC e no art. 21, § 1o, do
RI/STF, conheço do agravo, mas lhe nego provimento.

b) Recurso Especial no 1.860.197-MS, Relator: Ministro Og Fernandes,
Publicação em 24/05/2021:
Trata-se de recurso especial interposto por Campo Grande Diesel Ltda. e outros,
com amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão assim
ementado (e-STJ, fls. 309-310):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IRPJ E CSSL. GRUPO ECONÔMICO. DESPESAS
COMUNS. RATEIO E REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO RELATIVA AO PIS E
À COFINS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SUBSUNÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 19, II,
IV E V, DA LEI 10.522/02. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXONERAÇÃO NA FORMA DO ART. 19, § 1o, I, DA LEI 10.522/02. INVIABILIDADE.
1. A centralização de atividades em uma única integrante do grupo empresarial
permite o reembolso de despesas efetivamente pagas, sem que tal configure
receita tributável para a centralizadora, desde que a prestação de serviços
nestes moldes não componha o seu objeto social como atividade-fim e não
sejam auferidos ganhos em razão dos ingressos.
2. Para que esses reembolsos sejam desconsiderados no cálculo do IRPJ e da
CSSL, é imperioso que as empresas estabeleçam previamente um critério de
repartição dessas despesas, de modo a viabilizar eventual verificação fiscal, e
que a empresa centralizadora aproprie apenas a parcela das despesas que lhe
caiba por conta do referido ajuste, como já assinalado pelo Fisco na Solução de
Divergência (COSIT) no 23/2013, sem o que tais reembolsos devem ser
considerados como acréscimos patrimoniais passíveis de tributação.
3. A controvérsia suscitada no presente feito não guarda sintonia com nenhuma
das hipóteses previstas no art. 18 da Lei no 10.522/02 e nem se encontra
albergada pelas disposições veiculadas nos incisos II, IV e V do art. 19 da referida
lei, portanto, em homenagem ao princípio da causalidade, não há espaço para
aplicar a exoneração delineada pelo art. 19, § 1o, I, da aludida lei.
4. Se o ajuizamento da demanda é anterior à publicação da aludida solução de
divergência, a União sucumbiu em relação à parcela da pretensão envolvendo o
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
12
PIS e a COFINS, motivo pelo qual deve arcar com o pagamento de honorários
advocatícios, no caso, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos dos arts. 85, § 3o, I, e§ 4o, III, e 90, § 4o, do CPC. 5. Apelação parcialmente
provida.
(...)
Contrarrazões recursais apresentadas às e-STJ, fls. 358-372.
Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fls. 370-371), subiram os autos a
esta Corte.
É o relatório.
(...)
Nesse contexto, observa-se que a corte de origem não excluiu a possibilidade da
prática operacional de centralização de atividades em uma única integrante do
grupo empresarial de modo a permitir o reembolso de despesas efetivamente
pagas, sem que tal configure receita tributável para a centralizadora (e-STJ, fl.
308).
Assim, levando em conta que a parte recorrente limitou-se a tecer considerações
sobre a possibilidade de exclusão desses reembolsos das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, sem demonstrar de maneira objetiva e adequada como os dispositivos
legais apontados foram contrariados, o inconformismo se apresenta deficiente
quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia,
nos termos do verbete 284 da Súmula do STF.
Nesse mesmo sentido:
(...)
Ademais, a instância ordinária, em sede de apelação, expressamente consignou
que (e-STJ, fl. 309):
Destarte, como já assinalado no referido julgado, conquanto seja possível o
rateio de despesas entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, é
imprescindível que esses reembolsos não representem ganhos para a empresa
centralizadora e nem estejam relacionados com o seu objeto social.
Por seu turno, para que esses reembolsos sejam desconsiderados no cálculo do
IRPJ e da CSSL, é imperioso que as empresas estabeleçam previamente um
critério de repartição dessas despesas, de modo a viabilizar eventual verificação
fiscal, e que a empresa centralizadora aproprie apenas a parcela das despesas
que lhe caiba por conta do referido ajuste, como já assinalado pelo Fisco na
Solução de Divergência (COSIT) no23/2013, sem o que tais reembolsos devem ser
considerados como acréscimos patrimoniais passíveis de tributação.
Ou seja, ficou compreendido que, em que pese a possibilidade de rateio de
despesas entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico, não foi
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
13
demonstrado que as quantias recebidas se tratassem de simples rateio de
despesas (e-STJ, fl. 308).
Da leitura da petição de recurso especial, verifico que a parte contribuinte não
refutou tal argumento.
Assim, a referida fundamentação do Tribunal local, por si só, mantém o
resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem. A não impugnação de
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido atrai a aplicação do óbice
da Súmula 283/STF, inviabilizando o conhecimento do apelo.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, I
e II, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.

c) Recurso Especial no 1.519.316-CE, Relator: Ministro Humberto Martins,
Publicação em 28/04/2015:
Cuida-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região.
O julgado deu parcial provimento ao recurso de apelação do recorrente nos
termos da seguinte ementa (fl. 918, e-STJ):
“TRIBUTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEMBOLSO DE
DESPESAS PARA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONTROLADORA
(HOLDING). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA. PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
I. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual se defende que o
“reembolso de despesas” realizado por empresas do mesmo grupo econômico à
empresa controladora (holding) não caracteriza faturamento ou receita bruta da
pessoa jurídica estando fora da base de cálculo do PIS e da COFINS.
II. Não são receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS os ingressos decorrentes
de mero ressarcimento por despesas realizadas no interesse e por conta e
ordem de terceiros (empresas controladas) e assumidos pela empresa
controladora (holding), desde que não tenha obtido ganho sobre os respectivos
ingressos, não podendo, ainda, os valores a serem ressarcidos decorrer de sua
atividade-fim, normalmente exercida junto a clientes com um propósito de
negócio.
III. No caso, a perícia judicial demonstrou que não houve ganho sobre o
reembolso efetuado, ou seja, houve diferença, mas para menor e não para
maior. Ademais, não se trata de prestação de serviços, já que não há caráter
econômico, mercantil, visando ao lucro, porque as despesas de rateio a serem
reembolsadas não são relacionadas diretamente à atividade-fim da holding, as
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
14
quais envolvem, basicamente, a industrialização, comercialização, exportação e
importação de calçados e artigos de vestuários em geral.
IV. Honorários advocatícios majorados para 5% do valor cobrado, nos termos do
art. 20, §4o, do CPC, levando-se em consideração o trabalho exercido pelo
causídico da autora.
V. Apelação da Fazenda Nacional improvida.
VI. Apelação da autora parcialmente provida, para majorar o valor da verba
sucumbencial.”
(...)
Sem embargos de declaração.
No presente recurso especial, a recorrente alega que o acórdão regional
contrariou as disposições contidas nos arts. 111, 116 e 123 do CTN; 3o, alínea "b",
da Lei Complementar 07/70, 1o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 17/73;
3o, 8o, inciso I, e 9o, todos da Lei n. 9.715/98; e 20, §§ 3o e 4o, do CPC.
Sustenta, em síntese, que "cai por terra o argumento de que a prestação de
serviços não configura atividade fim do contribuinte, uma vez demonstrado que,
na prática, a empresa autora presta serviços administrativos a terceiros
integrantes ou não do grupo económico, reconhecendo, neste último caso, o
exercício da atividade remunerada de prestação de serviços, e, via de
consequência, a incidência do PIS, sendo suficiente a constatação da natureza da
operação realizada para sua caracterização, independentemente da qualificação
do tomador de serviço - terceiro ou empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico" (fl. 930, e-STJ).
(...)
É, no essencial, o relatório.
O presente recurso especial não merece conhecimento.
DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
Da análise das razões do acórdão recorrido, observa-se que este delineou a
controvérsia dentro do universo fático-comprobatório. Caso em que não há como
aferir eventual violação dos dispositivos infraconstitucionais alegados sem que se
abram as provas ao reexame.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, não conheço do
recurso especial.
Como se depreende das decisões acima colacionadas, o Poder Judiciário fixou o
entendimento de que não são receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS os ingressos decorrentes
de mero ressarcimento por despesas realizadas no interesse e por conta e ordem de terceiros
(empresas controladas) e assumidos pela empresa controladora (holding), desde que não tenha
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.680 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000775/2009-53
15
obtido ganho sobre os respectivos ingressos, não podendo, ainda, os valores a serem ressarcidos
decorrer de sua atividade-fim, normalmente exercida junto a clientes com um propósito de
negócio.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 371
DF CARF MF
Original